Tribunal: STF
Processo: ARE 1169569
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 18, p. 279):



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO PELA CLT. APOSENTADORIA. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO. 1. Desnecessidade de inclusão do INSS no polo passivo da presente demanda. Matéria preclusa. 2. Efetivada a contribuição previdenciária para o regime próprio, durante toda a vida funcional do empregado celetista, imperiosa a sua aposentação pelo IPERGS. 3. Necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica e boa -fé. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO”. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 19, p. 27).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 2°; 5°, XXXVI e LIII; 37, caput e art 40 § 13, da CF; 19 do ADCT e 3°, §3° da EC 20/98, bem como à Sumula 359 do STF. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido, ao não considerar a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, ofendeu diretamente os dispositivos constitucionais acima indicados. 



    Afirma-se que o Recorrido, na data da promulgação da EC 20/98, não havia completado os requisitos para a aposentadoria voluntária.



    Desse modo, conclui-se que o julgado proferido na origem ofendeu, também, a Súmula 359 do STF, segundo a qual “ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários” (eDOC 53). 



    Além disso, aduz-se que, de acordo com o art. 40, § 13, da CF, na redação da EC 20/98, “os empregados públicos passaram ao Regime Geral da Previdência Social.” 



    Ressalta-se, no ponto, que o acórdão recorrido aplicou um juízo de ponderação, afastando a regra constitucional e aplicando os princípios da segurança jurídica e da razoabilidade para julgar procedente a ação.



    Assevera-se que tal argumento, no sentido de que “foram vertidos mais de 30 anos contribuição previdenciária ao IPERGS, tal fato não é verdadeiro, isto porque a contribuição somente passou a contar para fins de aposentadoria em 1994” tendo em vista que “antes deste período, as aposentadorias eram custeadas integralmente pelo erário, sem qualquer contribuição” (eDOC 19, p. 55). 



     Desse modo, argumenta-se que o Recorrido, nos termos do art. 40, § 13, da CF, passa a ser segurado obrigatório do RGPS, a quem compete a concessão dos benefícios, conforme entendimento desta Suprema Corte.



    Nesse sentido, aponta-se os seguintes julgados: ARE 823.16-AgR e RE 578.018, ambos de relatoria do Min. Gilmar Mendes; RE 584.579, de relatoria do Min. Celso de Mello e RE 461.196-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia. 



    A Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso extraordinário, com apoio no Tema 660 da repercussão e com base nas Súmulas 282 e 356, em relação aos arts. 2º, 5º, LIII da CF e 19 do ADCT. 



    Registro que, em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte para a apreciação de anterior recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado nos autos de agravo de instrumento, no qual o ora Recorrente suscitou a inclusão do INSS no polo passivo da demanda. 



    A Presidência desta Corte exarou decisão monocrática aplicando o óbice da Súmula 279 do STF. 



    Interposto agravo regimental, o Plenário confirmou a decisão monocrática (eDOC 12). 



    Transitada em julgado tal decisão, os autos baixaram à origem.



    No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (eDOC 16) determinou a remessa dos autos ao STF para a análise de novo recurso extraordinário nos autos de apelação cível. Desta vez, para o enfrentamento da questão de fundo. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente destaco que, em juízo de admissibilidade do apelo extremo, a Vice-Presidência da Corte a quo, em parte, aplicou o Tema 660 da Repercussão Geral. Assim, não conheço do recurso nessa parte, uma vez que manifestamente incabível. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.109.295/RS-ED-ED, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.09.2018). 



    No mais, verifica-se que a Corte de origem, ao apreciar a apelação, asseverou (eDOC 18, p. 282-286):



    “Inicialmente, saliento que a matéria relativa à inclusão do INSS no polo passivo da demanda já foi analisada por esta Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento n° 70071530828, cujo acórdão restou assim ementado (fls. 286-288): 



    (...)



    Passo ao exame do mérito. 



    O autor, contratado pelo IPERGS em 01 de março de 1982, sob o regime da CLT, para o cargo de Auxiliar Previdenciário, Padrão III, Classe A (fl. 44), efetua o recolhimento de suas contribuições previdenciárias ao Instituto de Previdência do Estado desde então, conforme se extrai da Cláusula Sétima do contrato da fl. 45, da declaração de fl. 54 e das fichas financeiras e contracheques acostados às fls. 56-129. 



    Em janeiro de 2016 o demandante foi comunicado sobre a regularização do vínculo previdenciário dos servidores celetistas do IPERGS junto ao INSS, notificado para se manifestar em três dias úteis e informado de que as medidas seriam implementadas em março de 2016, com a inclusão desses servidores como vinculados ao regime geral de previdência social (fl. 48). 



    Segundo afirma a parte demandada, com o advento da Emenda Constitucional n° 20/98 a parte autora, no que refere ao regime previdenciário, passou a ser vinculada ao INSS, conforme prevê o artigo 40, § 13, da Constituição Federal, vejamos: 



    (...)



    Com efeito, em que pese sabedora das alterações trazidas pela Emenda Constitucional n° 20/98, não se pode olvidar a aplicabilidade, no caso em comento, dos princípios da segurança jurídica e da boa -fé do servidor que, durante toda a vida funcional, foi submetido ao regime previdenciário do IPERGS, devendo ser aposentado pelo regime próprio. 



    (...)



    Aliás, não é demais referir que a própria Procuradoria -Geral do Estado, ao lançar o parecer administrativo n° 15.032 -PP, no ano de 2008, reconhece como irregular a conduta do IPERGS ao deixar de formalizar a transferência da filiação de seus empregados ao regime geral (INSS) tão logo vigente a Emenda Constitucional n° 20/98 (fl. 432), agir que corrobora a necessidade de manutenção da sentença que julgou procedente o pedido da parte autora. 



    Ainda, ressalto que o caso em testilha não se amolda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que "Os servidores públicos não-efetivos ocupantes de cargos em comissão não têm direito adquirido à aposentadoria pelo regime estatutário após a edição da EC 20/98, devendo esses integrarem o regime geral de previdência. Precedentes: (RE 597.194-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13.09.2011 e Al 578.458-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 14.09.2007)" porquanto incontroverso que, embora vigente o novo regramento constitucional (EC n° 20/98, artigo 40, § 16 da CF), o contratante IPERGS não efetivou a alteração do regime contributivo previdenciário dos servidores celetistas até 2016. Ao contrário, o próprio IPERGS os manteve recolhendo contribuições, durante toda a vida funcional, para o sistema previdenciário próprio, e não para o INSS conforme estipula a EC nº 20/98”. (grifos nossos)



    Diante de tal contexto, verifica-se que o Juízo a quo, para julgar procedente a demanda, amparou-se nos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade, por concluir que o servidor não foi transposto, na época oportuna para o RGPS, por inércia da própria autarquia previdenciária, o que concorreu para o pagamento das contribuições ao regime próprio por mais de 30 anos, até o advento de sua aposentadoria. 



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado na instância de origem, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.01.2019. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO APENAS AO IPERGS. EC 20/98. TRANSPOSIÇÃO NÃO EFETUADA. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DO INSS NO JULGAMENTO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessário analisar o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem” (ARE 1.127.200-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.11.2019). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS REGRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. NATUREZA JURÍDICA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: (...) (ARE 1.305.936-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 05.05.2021). 



    Ante o exposto, não conheço do recurso quanto ao Tema 660 da repercussão geral e, no que tange às questões remanescentes, nego-lhe provimento, nos termos do artigo 932, IV, a e b, do CPC. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente